Tribunal: TJES
Processo: 5002510-20.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002510-20.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO ADRIANO
RECORRIDO: FLÁVIO FERREIRA FERLENIR DA SILVA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002510-20.2022.8.08.0069

Recorrente: MARCOS ANTÔNIO ADRIANO

Recorrido: FLÁVIO FERREIRA FERLENIR DA SILVA

Relator:
DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR USO INDEVIDO E DANOS A IMAGEM. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA AJUIZOU AÇÃO PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DO RÉU POR ESTE TER FEITO UMA POSTAGEM NA REDE SOCIAL (FACEBOOK) COM A IMAGEM DO REQUERENTE SEM SUA AUTORIZAÇÃO. EM CONTRAPARTIDA, O RÉU FEZ PEDIDO CONTRAPOSTO TAMBÉM PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DO AUTOR EM DANOS MORAIS POR INJÚRIA RACIAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, à luz do princípio da equidade, em atenção ao comando inserto no art. 6º da LJE, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC,
REJEITO
a pretensão autoral, julgando improcedente os pedidos insertos na peça vestibular.
REJEITO
o pedido contraposto. Via reflexa, julgo extinta a fase de conhecimento do presente módulo processual”.
(3).

RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA DE PISO, PARA QUE O RECORRIDO SEJA CONDENADO A INDENIZAR O AUTOR PELOS DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE REQUERIDA (ID. 7032671). (5). DO MÉRITO.
ANALISANDO O CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O CASO DE REFORMA DA SENTENÇA. EXPLICO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE A UTILIZAÇÃO DA IMAGEM DO RECORRENTE PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHA ELEITORAL DO RECORRIDO, ENSEJA DANOS MORAIS POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IMAGEM DAQUELE.
POIS BEM. TENDO O RECORRENTE AJUIZADO AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DE SUA IMAGEM EM POSTAGEM VEICULADA EM REDE SOCIAL COMO SUPOSTA MANIFESTAÇÃO DE APOIO POLÍTICO À CANDIDATO A CARGO ELETIVO DE VEREADOR, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, A EVENTUAL RESPONSABILIDADE POR TAIS FATOS DEVE RECAIR SOBRE O DEMANDADO
FLÁVIO FERREIRA FERLENIR DA SILVA
. FRISADO ESTE PONTO, A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA ASSEGUROU AOS CIDADÃOS OS DIREITOS FUNDAMENTAIS A INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, DA VIDA PRIVADA, DA HONRA E DA IMAGEM, COMO COROLÁRIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, INCISO III), SENDO QUE EVENTUAL OFENSA A ESTES POSTULADOS É PASSÍVEL DE REPARAÇÃO EM VIRTUDE DO DANO MORAL PROVOCADO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 5º, INCISOS V E X. NA HIPÓTESE, É INCONTROVERSO QUE O REQUERIDO UTILIZOU A IMAGEM DO AUTOR, SEM A SUA DEVIDA AUTORIZAÇÃO, PARA A PROMOÇÃO DA SUA CAMPANHA ELEITORAL VIA FACEBOOK, UMA VEZ QUE O DEMANDADO NÃO COMPROVOU QUE OBTIVERA AUTORIZAÇÃO DO RECORRENTE PARA EXPOR SUA FOTOGRAFIA EM REDE SOCIAL, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. EXATAMENTE, POR ISSO, ALIÁS, É QUE A DEFESA DO RECORRIDO PASSA PELA ALEGAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO TERIA COMPROVADO OS PREJUÍZOS QUE TERIA SUPORTADO COM A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SUA IMAGEM NA POSTAGEM DA FOTOGRAFIA. OCORRE QUE, AO CONTRÁRIO DO AFIRMADO PELO REQUERIDO, A IMAGEM É DE USO RESTRITO DA PESSOA E APENAS PODE SER UTILIZADA POR TERCEIRO NO CASO DE HAVER EXPRESSA AUTORIZAÇÃO E, ALÉM DISSO, NOS LIMITES DA FINALIDADE E DAS CONDIÇÕES EM QUE A AUTORIZAÇÃO FOR CONCEDIDA (ART. 20 DO CC/02). NÃO SE PODE ADMITIR, INCLUSIVE, A AUTORIZAÇÃO DE FORMA TÁCITA, PELO SIMPLES FATO DO RECORRENTE TER SIDO FOTOGRAFADO ESPONTANEAMENTE. ASSIM, COMO A IMAGEM DO AUTOR FORA UTILIZADA PARA FINS ELEITORAIS SEM A SUA DEVIDA AUTORIZAÇÃO, POSSUI ELE O DIREITO DE IMPEDIR ESSA UTILIZAÇÃO INDEVIDA, SEM SEU CONSENTIMENTO, E DE SER REPARADO PELO DANO MORAL QUE SUPORTOU, INDEPENDENTEMENTE DA COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO, POIS, AQUI, O DANO MORAL É
IN RE IPSA
. COM EFEITO, A SIMPLES PUBLICAÇÃO DA IMAGEM DA RECORRENTE, SEM SUA AUTORIZAÇÃO, JÁ GERA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO MORAL PRESUMIDO, NÃO SENDO NECESSÁRIA A PROVA DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. EM HARMONIA COM ESTE ENTENDIMENTO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ SEDIMENTOU SEU POSICIONAMENTO NO SENTIDO QUE
“O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de direito à imagem, a obrigação da reparação decorre do próprio uso indevido do direito personalíssimo, não havendo de se cogitar da prova da existência concreta de prejuízo ou dano, nem de se investigar as consequências reais do uso.” (AgInt no AREsp 1592161/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 28/09/2020, STJ)
, BEM COMO QUE
“O dano pelo uso indevido da imagem é presumido, sendo descabido discutir-se a concretude do prejuízo moral ou material.” (REsp 1818972/RS , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020, STJ).
NA MESMA LINHA, EMANA A JURISPRUDÊNCIA DOS EGRÉGIOS TRIBUNAIS PÁTRIOS, SENÃO VEJAMOS:
“VOTO DO RELATOR EMENTA – USO INDEVIDO DE IMAGEM – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Exposição de foto do autor, sem a autorização necessária, em site de propaganda eleitoral da ré (então candidata a prefeita, ao passo que o réu fazia campanha para candidato a vereador de partido que fazia oposição àquela) – Responsabilidade configurada - Dano moral presumido – Desnecessidade de demonstração do prejuízo, que reside na própria utilização indevida da fotografia – Art. 5º, X, da Constituição Federal - Indenização devida – (...).” (TJ-SP - AC: 10077458920168260604 SP 1007745-89.2016.8.26.0604 , Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 17/10/2019, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2019)”. “Ação de Indenização – Dano moral – Responsabilidade civil - Uso indevido da imagem – Partido político – Propaganda eleitoral – Legitimidade passiva verificada – Solidariedade – Aplicação do artigo 241 do Código Eleitoral – Dano moral configurado – Falta de autorização para utilização da imagem da autora em panfleto de propaganda eleitoral – Artigo 5º, X, da CF – Quantum fixado adequadamente – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados (artigo 85, § 11º do CPC)– Recurso improvido.” (TJ-SP 11136382920168260100 SP 1113638-29.2016.8.26.0100, Relator: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 08/11/2017, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2017).” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROPAGANDA ELEITORAL. USO INDEVIDO DA IMAGEM. 1. LEGITIMIDADE DO CANDIDATO. O candidato que se vale de propaganda eleitoral realizada pelo partido político é com este solidário pelos prejuízos eventualmente causados a terceiros. Precedentes. 2. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. O uso indevido da imagem de terceiro configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo efetivamente sofrido, muito menos se tal utilização se deu com intuito de lucro ou não. 3. (...).” (TJ-GO - AC: 04105399720088090051 GO IANIA, Relator: DR (A). SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 26/11/2013, 6A CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: DJ 1441 de 05/12/2013).
DESTARTE, É INEGÁVEL O DIREITO DE O RECORRENTE SER REPARADO PELO DANO MORAL QUE SUPORTOU EM VIRTUDE DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SUA IMAGEM EM POSTAGEM/PUBLICAÇÃO DE CUNHO ELEITORAL, COM O OBJETIVO DE ANGARIAR VOTOS, SEM A NECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DAQUELE. DIANTE DESTE CONTEXTO, AINDA QUE O AUTOR MANIFESTASSE EM PARTICULAR SEU APOIO AO CANDIDATO, ORA RECORRIDO, O USO DE SUA IMAGEM SÓ PODERIA TER SE DADO MEDIANTE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO, PERTINENTE, PORTANTO, A REPARAÇÃO À IMAGEM DO AUTOR. É CERTO QUE O VALOR DOS DANOS MORAIS NÃO PODE SER TÃO ALTO A PONTO DE ACARRETAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO AUTOR OU DE ARRUINAR FINANCEIRAMENTE O RÉU NEM PODE SER TÃO BAIXO A PONTO DE NÃO REPARAR O DANO SOFRIDO. NA HIPÓTESE VERTENTE, A UTILIZAÇÃO INDEVIDA OCORREU NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2020, APAGADA A PUBLICAÇÃO NO FACEBOOK NO MESMO DIA DA POSTAGEM, SEM NOTÍCIA DE QUE A SITUAÇÃO TERIA DESBORDADO EM MAIORES PREJUÍZOS AO AUTOR, MORMENTE NO ÂMBITO ELEITORAL. ASSIM, A INDENIZAÇÃO DEVE SER FIXADA EM TERMOS RAZOÁVEIS, DEVENDO O ARBITRAMENTO OPERAR-SE COM MODERAÇÃO, PROPORCIONALMENTE AO GRAU DE CULPA E AO PORTE FINANCEIRO DAS PARTES. DIANTE DESSE CENÁRIO, CONDENO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 2.000,00, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
(6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR O REQUERIDO
AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
. (7). JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. (8).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)